Tribunal: CARF
Processo: 11634.720056/2019-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720056/2019-62
ACÓRDÃO
2101-003.175 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIRÚRGICA BIOMÉDICA EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EFEITOS. LANÇAMENTO DO CRÉDITO.
Tratando o processo de crédito relativo a contribuições previdenciárias e
de terceiros, exigíveis por decorrência da exclusão da empresa do sistema
SIMPLES, o foro adequado para discussão acerca dessa exclusão é o
respectivo processo instaurado para esse fim. Descabe em sede de
processo de lançamento fiscal de crédito tributário o reexame dos motivos
que ensejaram a emissão do ato de exclusão. Ainda que o presente feito
seja para análise de ingresso à Sistemática do Simples o Contribuinte deve
recolher os valores devidos ao regime tributário devido e em razão das
atividades desenvolvidas.
RECOLHIMENTOS SIMPLES NACIONAL. APROVEITAMENTO. SÚMULA CARF
No 76.
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo,
após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos
da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os
percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada;
DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO. SÚMULA CARF No 101.
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do
prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.175 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720056/2019-62
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, rejeitar as preliminares de decadência e nulidade do lançamento e, no mérito,
dar-lhe provimento parcial, para determinar a dedução, do crédito tributário mantido, dos valores
recolhidos pela recorrente, no período relativo à autuação, a título de contribuições
previdenciárias no regime do Simples Nacional.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Carolina da Silva Barbosa,
Cleber Ferreira Nunes Leite, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Mario Hermes Soares Campos
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Heitor de Souza Lima Junior.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por CIRURGICA BIOMEDICA LTDA contra o
Acórdão no 11-065.895 da 7a Turma da DRJ/REC, que julgou improcedente a impugnação
apresentada pela contribuinte.
Os autos de infração lavrados em 02/04/2019 exigem contribuições sociais
previdenciárias patronais (art. 22, I, da Lei no 8.212/91), contribuições para o risco ambiental de
acidente de trabalho - GILRAT (art. 22, II, da Lei no 8.212/91) e contribuições destinadas a outras
entidades e fundos - "Terceiros" (art. 22, III, da Lei no 8.212/91), referentes aos períodos de
01/2014 a 12/2015, incluindo 13o salários.
Conforme relatório fiscal (fls. 34/40), o lançamento decorreu da exclusão da
empresa do regime do SIMPLES NACIONAL a partir de 01/01/2014, por meio do Ato Declaratório
Executivo de Exclusão no 40, de 23 de outubro de 2017 (Processo no 11634.720.446/2017-71). A
fiscalização verificou que, apesar da exclusão, a contribuinte continuou declarando ser optante do
SIMPLES nas GFIPs, não recolhendo as contribuições previdenciárias incidentes sobre
remunerações pagas aos empregados e contribuintes individuais.
A impugnação apresentada pela contribuinte foi julgada improcedente pela
DRJ/REC, que manteve integralmente o crédito tributário exigido. Destaca-se a ementa do acórdão
de piso:
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.175 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720056/2019-62
3
GFIP. PREENCHIMENTO. RESPONSABILIDADE.
A GFIP constitui instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito
tributário, e informações prestadas na citada declaração são de responsabilidade
exclusiva da empresa.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. APLICAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
Os acréscimos legais devidos por força de lei têm aplicação obrigatória com base
no princípio da presunção de legalidade e constitucionalidade das leis e da
vinculação do ato administrativo do lançamento.
SIMPLES NACIONAL.EXCLUSÃO. EFEITOS.
Excluída a empresa do SIMPLES NACIONAL, cabível o lançamento de contribuições
previdenciárias.
No recurso voluntário (fls. 451/467), a recorrente alega, em síntese:
a) Decadência parcial dos créditos tributários com fatos geradores anteriores a
11/04/2014;
b) Nulidade do lançamento por deficiência de motivação/fundamentação e
ausência de provas;
c) Impossibilidade de autuação referente ao ano de 2015, com base no art. 31, §5o
da LC 123/2006, pois o faturamento de 2014 foi inferior ao limite legal de enquadramento no
SIMPLES;
d) Exclusão de verbas indenizatórias da base de cálculo das contribuições, conforme
precedentes vinculantes do STJ;
e) Pedido de diligência para verificação das verbas indenizatórias e dos
recolhimentos no SIMPLES;
f) Dedução dos valores recolhidos no SIMPLES durante os anos de 2014 e 2015,
conforme Súmula CARF no 76;
g) Cancelamento dos juros e multa sobre valores tributados indevidamente.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.
2. Preliminares
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.175 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720056/2019-62
4
2.1.
Matérias estranhas
Conforme bem apontado pelo acórdão recorrido, o presente processo trata das
contribuições previstas no art. 22, I, II e III, da Lei 8.212/91, além das devidas a outros entidades e
fundos, e este julgamento refere-se exclusivamente ao lançamento correspondente.
Assim, a análise da exclusão, desenquadramento, enquadramento e
reenquadramento da recorrente do SIMPLES Nacional devem ser tratados no processo próprio
(PTA no 11634.720.446/2017-71). Sendo assim, esse Colegiado não possui competência para
avaliar se a recorrente poderia se reenquadrar na sistemática do SIMPLES Nacional.
2.2.
Decadência
A recorrente sustenta a ocorrência de decadência parcial para os fatos geradores
anteriores a 11/04/2014, com base no art. 150, §4o do CTN, considerando que foi cientificada da
autuação em 11/04/2019.
Não assiste razão à recorrente.
O art. 150 do CTN estabelece que o lançamento por homologação ocorre no prazo
de 5 anos quando houver o recolhimento, ainda que parcial, dos tributos devidos, salvo na
ocorrência de dolo fraude e sonegação:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos têrmos dêste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação do lançamento.
§ 2o Não influem sôbre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à
homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção
total ou parcial do crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na
apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de
penalidade, ou sua graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será êle de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado êsse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Por outro lado, nos casos em que não houver o recolhimento antecipado do tributo
e/ou estiver caracterizada a fraude, dolo e simulação, aplica-se a regra decadencial contida no art.
173 do CTN, que prevê que o marco inicial para contagem do prazo será do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.175 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720056/2019-62
5
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere êste artigo extingue-se definitivamente
com o decurso do prazo nêle previsto, contado da data em que tenha sido iniciada
a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de
qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.
Com efeito, como não houve antecipação de pagamento não se aplica o prazo de
cinco anos da data do recolhimento para que a Fazenda pública homologue ou não tal pagamento
previsto no CTN, artigo 150, § 4o. O prazo aplicável é o prazo geral previsto no CTN, artigo 173,
inciso I. Dessa forma, a regra decadencial a ser aplicada é a prevista no art. 173, I do CTN,
observando a Súmula CARF no 101.
Rejeito, portanto, a preliminar de decadência.
2.3.
Nulidade do lançamento
A recorrente sustenta a nulidade do lançamento por deficiência de motivação/
fundamentação e ausência de provas.
O Decreto no 70.235/72, em seus arts. 9o e 10, estabelece os requisitos do auto de
infração:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Após análise dos autos, verifico que o lançamento atende a todos os requisitos
legais. O relatório fiscal (fls. 34/40) descreve claramente os fatos que fundamentaram a autuação,
explicando que a empresa foi excluída do SIMPLES Nacional a partir de 01/01/2014, mas
continuou declarando suas contribuições nesse regime, deixando de recolher as contribuições
previdenciárias devidas.
A base de cálculo utilizada corresponde àquela declarada pela própria recorrente
em suas GFIPs, e a fundamentação legal das infrações está devidamente identificada nos autos de
infração.
Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade.
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.175 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720056/2019-62
6
3. Mérito
3.1.
Verbas Indenizatórias
A recorrente argumenta que diversas verbas indenizatórias devem ser excluídas da
base de cálculo das contribuições previdenciárias, citando precedentes do STJ julgados sob o rito
dos recursos repetitivos, como o REsp 1.230.957/RS.
No entanto, para que tais verbas sejam excluídas da base de cálculo do lançamento,
é necessário que a recorrente comprove que elas foram efetivamente incluídas na apuração do
crédito tributário.
No caso em análise, as bases de cálculo utilizadas no lançamento foram extraídas
das próprias GFIPs apresentadas pela recorrente, conforme expressamente mencionado no
relatório fiscal e na decisão recorrida.
A juntada de folhas de pagamento (fls. 357/412), sem a demonstração de que as
verbas indenizatórias nelas constantes foram efetivamente incluídas nas GFIPs e,
consequentemente, na base de cálculo do lançamento, não é suficiente para justificar a exclusão
pretendida.
Conforme o art. 32, §2o da Lei no 8.212/91, “a declaração de que trata o inciso IV do
caput deste artigo constitui instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário, e
suas informações comporão a base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios
previdenciários”.
Assim, sendo os valores declarados nas GFIPs de responsabilidade da própria
recorrente, e não tendo ela comprovado a retificação dessas declarações ou a efetiva inclusão de
verbas indenizatórias na base de cálculo do lançamento, não há como acolher a pretensão recursal
neste ponto.
Nego provimento ao recurso quanto a este aspecto.
3.2.
Dedução dos valores recolhidos no SIMPLES Nacional
A recorrente pleiteia a dedução, do montante exigido, dos valores recolhidos a
título de contribuições previdenciárias no regime do SIMPLES Nacional durante os anos de 2014 e
2015, com base na Súmula CARF no 76.
A referida súmula estabelece:
"Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após
a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma
natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em
lei sobre o montante pago de forma unificada."
Portanto, acolho o pedido da recorrente neste ponto, para determinar que sejam
deduzidos do crédito tributário mantido os valores recolhidos a título de contribuições
previdenciárias no regime do SIMPLES Nacional durante o período autuado, observando-se os
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.175 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720056/2019-62
7
percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada, nos termos da Súmula
CARF no 76.
4. Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar as preliminares de decadência e nulidade do
lançamento e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário, para determinar a
dedução, do crédito tributário mantido, dos valores recolhidos pela recorrente, no período
relativo à autuação, a título de contribuições previdenciárias no regime do SIMPLES Nacional, nos
termos da Súmula CARF no 76.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 480
DF CARF MF
Original